Tribunal: TCU
Processo: 001.282/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Nadiel Serrão do Nascimento, ex-prefeito de Itapiranga/AM, devido à ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos repassados pela União ao referido município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Nadiel Serrão do Nascimento, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2015 7.000,00 11/3/2015 7.000,00 16/6/2015 28.000,00 7/7/2015 7.000,00 14/9/2015 21.000,00 26/10/2015 7.000,00 12/11/2015 7.000,00 14/12/2015 7.050,00 6/1/2015 6.000,00 23/3/2015 6.000,00 14/5/2015 6.000,00 15/5/2015 8.000,00 19/5/2015 4.000,00 8/6/2015 6.000,00 7/7/2015 6.050,00 7/8/2015 6.000,00 14/9/2015 10.000,00 16/9/2015 2.050,00 26/10/2015 6.000,00 12/11/2015 6.000,00 14/12/2015 6.000,00 6/1/2015 8.200,00 27/2/2015 8.200,00 23/3/2015 8.200,00 7/7/2015 20.000,00 8/7/2015 24.050,00 14/9/2015 33.300,00 12/11/2015 25.100,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Amazonas e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.